Tribunal: STJ
Processo: 2060789-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835905 - SP (2024/0481155-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
MARCO ANTÔNIO DE ALCÂNTARA CALDAS - SP461722
AGRAVADO
: EDNO SERGIO DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO LINO DOS SANTOS - SP167743
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
CONTRATO. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
No 211/STJ.
1. A simples indicação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
desacompanhada da necessária fundamentação que lhe dê respaldo atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
2. A revisão da matéria referente à validade do contrato demanda a análise
do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da Súmula no
7/STJ.
3. É inviável a análise de violação de dispositivo de lei não prequestionado
na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 02cbb83c-5763-459f-aecf-8bdf5db4a740

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835905 - SP (2024/0481155-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
MARCO ANTÔNIO DE ALCÂNTARA CALDAS - SP461722
AGRAVADO
: EDNO SERGIO DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO LINO DOS SANTOS - SP167743
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
CONTRATO. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
No 211/STJ.
1. A simples indicação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
desacompanhada da necessária fundamentação que lhe dê respaldo atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
2. A revisão da matéria referente à validade do contrato demanda a análise
do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da Súmula no
7/STJ.
3. É inviável a análise de violação de dispositivo de lei não prequestionado
na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BORGES CAMARGO ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo assim ementado:

Ação rescisória de Sentença Ação anulatória de ato jurídico
"
Fundamentação
no artigo 966, V e VIII do Código de Processo Civil Ausência de configuração
das hipóteses descritas a dar azo à rescisão da sentença Rescisória que não
se confunde com recurso e não deve ser utilizada como sucedâneo recursal
Caso que se impõe o indeferimento da inicial, e extinção do feito, nos termos
dos artigos 968, § 3o, primeira parte e 330, III, ambos do Código de Processo
Civil Sem formação da relação jurídica em referidos autos e sem atuação dos
advogados da parte ré, não há falar em fixação de honorários de
sucumbência Uma vez que venha a ação rescisória ser julgada
improcedente, à unanimidade, a importância de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da causa e depositada converte-se em multa, nos termos do artigo 968,
II,
do
Código
de
Processo
Civil
Improcedência
por
manifesta
inadmissibilidade" (e-STJ fl. 542).

Documento eletrônico VDA47719492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:49
Código de Controle do Documento: b51d7d90-d10d-4d92-814b-81434f3af096

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 599).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil por negativa
de prestação jurisdicional;
(ii) art. 104 do Código Civil por defender a validade do contrato de cessão de
direitos celebrado entre as partes, e
(iii) art. 1.013 do CPC por alegar que o tribunal não apreciou todas as
questões devolvidas ao tribunal.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, constata-se a deficiência de fundamentação do recurso especial,
visto que há somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional sem a
especificação das teses que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão
recorrido.
Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
.
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF
(...)" (AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2
/2023 - grifou-se).
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE
FALÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
NULIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
PROTESTO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS.
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. O recurso especial que indica violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de
Documento eletrônico VDA47719492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:49
Código de Controle do Documento: b51d7d90-d10d-4d92-814b-81434f3af096

negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo
.
Tribunal Federal, aplicada por analogia
(...)" (AgInt no REsp 1.675.361/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022 -
grifou-se).

No que diz respeito ao contrato, as conclusões do Tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"(...)
Em suma, nada há na situação tratada nos autos que justifique a
excepcionalidade a que trata a ação rescisória para desconstituição da coisa
julgada constitucionalmente assegurada.
O que a parte autora pretende é dar força vinculativa contratual
(pacta sunt servanda), insistindo seja desconsiderado o julgado que, como
dito, de forma motivada e fundamentada, inferiu pela existência de vício de
consentimento, o que se mostrou hábil a mitigar tal pacto, exatamente como
se deu na situação tratada nos autos, preservando-se, todavia, o percentual
contratado de honorários advocatícios.
Diante disso tudo, conforme mencionado e aqui reprisado para
destacar, não se por configuradas as ventiladas hipóteses descritas nos
incisos III e VI do artigo 966 do Código de Processo Civil.
Portanto, hígida afigura-se o v. Acórdão rescindendo, o qual de
forma escorreita julgou a apelação então interposta" (e-STJ fls. 547/548).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. IMÓVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE ONZE MESES APÓS OS 180
DIAS DE TOLERÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. 2. RAZÕES RECURSAIS
INSUFICIENTES. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da obrigação de
indenizar pela demora de quase um ano além do prazo de tolerância )
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao
óbice da Súmula 7/STJ, não sendo também o caso de revaloração das
provas.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.200.676/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13
/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, no que se refere à ofensa ao art. 1.013 do CPC, verifica-se que a
matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47719492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:49
Código de Controle do Documento: b51d7d90-d10d-4d92-814b-81434f3af096

Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 5% (cinco por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 10%
(dez por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:49
Código de Controle do Documento: b51d7d90-d10d-4d92-814b-81434f3af096

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.835.905 / SP
Número Registro: 2024/0481155-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066273720044036183 00159515020158260344 00159523520158260344 00159532020158260344
00168695420158260344 00325244620208260100 00453172220178260100 03791526320138217000
10055109020158260344
159515020158260344
15951502015826034400159523520158260344
159523520158260344
159532020158260344
168695420158260344
20240000482566
20240000704073
20607899120248260000
2060789912024826000050000
325244620208260100
3791526320138217000 453172220178260100 66273720044036183
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MAURÍCIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - SP145862
BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
MARCO ANTÔNIO DE ALCÂNTARA CALDAS - SP461722
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
AGRAVADO
: EDNO SERGIO DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO LINO DOS SANTOS - SP167743
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
Documento eletrônico VDA48409556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: d90b0ff7-585e-4774-92a9-3cc3609ee7d6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: d90b0ff7-585e-4774-92a9-3cc3609ee7d6